Tribunal: TJSP
Processo: 2284743-51.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.. I. Caso em Exame 1. Lucas Rodrigues Soares foi denunciado por dois crimes de tentativa de feminicídio e um de lesão corporal, com prisão preventiva decretada. A defesa alega ausência de requisitos legais para a prisão e pede liberdade provisória. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.. I. Caso em Exame 1. Lucas Rodrigues Soares foi denunciado por dois crimes de tentativa de feminicídio e um de lesão corporal, com prisão preventiva decretada. A defesa alega ausência de requisitos legais para a prisão e pede liberdade provisória. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva de Lucas Rodrigues Soares, considerando a alegação de ausência de fundamentação e requisitos legais. III. Razões de Decidir 3. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, com base em indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes. 4. A decisão destacou a gravidade concreta dos delitos e a necessidade de resguardar a integridade das vítimas e a idoneidade da prova. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade dos crimes e pela necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal. 2. Condições pessoais favoráveis do réu não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. Legislação Citada: Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 282, § 4o. Lei no 7.960/1989, art. 1o, I e III, "a". Lei no 8.072/1990, art. 2o, § 4o.